Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714145-78.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 16491433 em razão da decisão proferida ao ID 16419636. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora